Tribunal: STJ
Processo: 1003100-40.2022.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705955 - SP(2024/0272398-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L F F L
ADVOGADO
: MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR - SP251340
AGRAVADO
: M F L N (MENOR)
AGRAVADO
: L F A DA S
ADVOGADA
: VERÔNICA GRECCO - SP278866
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
I, do CPC, incidência da
art. 342,
Súmula n. 7 do STJ e ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de guarda, regulamentação de visitas e
fixação de alimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu guarda compartilhada,
homologou visitas e fixou alimentos em 50% do salário mínimo em caso de
desemprego ou trabalho informal, e
dos rendimentos líquidos em caso de
1/3
emprego formal, prevalecendo o maior valor. A Corte estadual manteve
integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao
I, do CPC por alegada desconsideração de fatos supervenientes alegados
art. 342,
após a contestação; e (ii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto ao
patamar dos alimentos fixados em 50% do salário mínimo na hipótese de
desemprego ou trabalho informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fc3696f9-9157-4f4c-8b73-3299c6d5887b

5. A alegada violação ao
I, do CPC não foi debatida pelo acórdão
art. 342,
recorrido nem pelos embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282 do STF
e 211 do STJ; além disso, a tese recursal mostra-se dissociada dos fundamentos,
atraindo a Súmula n. 284 do STF.
6. A revisão do percentual dos alimentos fixados com base no binômio
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
necessidade/possibilidade
Súmula n. 7 do STJ.
7. A divergência jurisprudencial alegada não pode ser conhecida, pois está apoiada
em fatos e não na interpretação da lei, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
também para recursos interpostos pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a
violação ao
I, do CPC, impede o conhecimento do recurso especial, nos
art. 342,
termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. A fixação de alimentos com
base no binômio necessidade-possibilidade, fundamentada no conjunto probatório,
não pode ser revista em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A
divergência jurisprudencial apoiada em fatos e não na interpretação da lei é
insuscetível de conhecimento em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7
do STJ”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 342, I; 1.022; 85, § 11;
Lei n. 13.105/2015,
§ 1o.
Lei n. 10.406/2002, art. 1.694,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
284; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.691.521/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
18/8/2025;
AREsp n. 2.707.202/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.662.008/BA,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
24/2/2025;
AREsp n. 2.772.539/DF,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fc3696f9-9157-4f4c-8b73-3299c6d5887b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705955 - SP (2024/0272398-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L F F L
ADVOGADO
: MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR - SP251340
AGRAVADO
: M F L N (MENOR)
AGRAVADO
: L F A DA S
ADVOGADO
: VERÔNICA GRECCO - SP278866
EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
I, do CPC, incidência da Súmula
art. 342,
n. 7 do STJ e ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de guarda, regulamentação de visitas e fixação
de alimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu guarda compartilhada,
homologou visitas e fixou alimentos em 50% do salário mínimo em caso de
desemprego ou trabalho informal, e 1/3 dos rendimentos líquidos em caso de
emprego formal, prevalecendo o maior valor. A Corte estadual manteve
integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao art. 342,
I, do CPC por alegada desconsideração de fatos supervenientes alegados após a
contestação; e (ii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto ao patamar dos
alimentos fixados em 50% do salário mínimo na hipótese de desemprego ou trabalho
informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada violação ao
I, do CPC não foi debatida pelo acórdão recorrido
art. 342,
nem pelos embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ; além disso, a tese recursal mostra-se dissociada dos fundamentos, atraindo a
Súmula n. 284 do STF.
6. A revisão do percentual dos alimentos fixados com base no binômio necessidade
/possibilidade demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
7. A divergência jurisprudencial alegada não pode ser conhecida, pois está apoiada
em fatos e não na interpretação da lei, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
também para recursos interpostos pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a violação
ao
I, do CPC, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
art. 342,
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. A fixação de alimentos com base no
binômio necessidade-possibilidade, fundamentada no conjunto probatório, não pode
ser revista em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A divergência
jurisprudencial apoiada em fatos e não na interpretação da lei é insuscetível de
conhecimento em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 342, I; 1.022; 85, § 11;
Lei n. 13.105/2015,
§ 1o.
Lei n. 10.406/2002, art. 1.694,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
284; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.691.521/SP,
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
18/8/2025;
AREsp n. 2.707.202/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.662.008/BA,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
24/2/2025;
AREsp n. 2.772.539/DF,
Quarta Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. F. F. L. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
demonstração de violação ao
I, do CPC, na incidência da Súmula n. 7 do
art. 342,
STJ e na ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial (fls. 272-
274).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 285.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de guarda, regulamentação de visitas e
alimentos. O julgado foi assim ementado (fl. 221):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS.
RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA. MATERNA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE CONTRAINDIQUEM A PERMANÊNCIA COM A MÃE.
MENOR BEM ADAPTADO E CUIDADO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO NA HIPÓTESE DE DESEMPREGO OU TRABALHO INFORMAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO QUE INDIQUE
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O MONTANTE ARBITRADO. VALOR
QUE OBSERVA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado que o menor está bem
adaptado aos cuidados da genitora, não há fundamento para alterar a residência de
referência. 2. Demonstrado que a fixação dos alimentos, no caso de desemprego ou
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

trabalho informal, observou ao binômio necessidade/possibilidade (50% do salário
mínimo), de rigor a sua manutenção, máxime quando a necessidade do filho menor é
presumida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 253-255).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 342, I, do CPC, porque o tribunal de origem não considerou fatos
supervenientes alegados após a contestação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter os alimentos em 50% do
salário mínimo nos casos de desemprego ou trabalho informal, divergiu do
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em caso
semelhante, manteve o encargo em 30% do salário mínimo em caso de desemprego.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e fixar a
residência paterna do menor, com reversão da obrigação alimentar ou,
subsidiariamente, o retorno dos autos à instrução para prova dos fatos
supervenientes, bem como que seja fixado o patamar de 30% do salário mínimo
como obrigação alimentar em situação de desemprego.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 263.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 303-305).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de guarda, regulamentação de visitas e
fixação de alimentos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu a guarda compartilhada do
menor aos genitores; homologou o direito de visitas na forma acordada em
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

audiência; e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal
equivalente a 50% do salário mínimo vigente, em caso de desemprego ou trabalho
informal, e a 1/3 dos rendimentos líquidos, em caso de emprego formal,
prevalecendo o maior valor.
A Corte estadual manteve a sentença por seus fundamentos e negou
provimento à apelação, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação.
I -
I, do CPC
Art. 342,
No recurso especial, alega o recorrente que o Tribunal de origem teria
negado vigência ao dispositivo legal acima indicado ao não considerar fatos
supervenientes alegados após a contestação, notadamente sobre o comportamento da
recorrida que teria demonstrado desinteresse em cuidar do filho.
O Tribunal de origem assinalou que a residência materna atende melhor
aos interesses da criança, destacando, sobre os fatos apontados pelo recorrente, que
as vacinas estavam em dia e que houve concordância do recorrente com a
permanência da moradia do filho com a mãe. Considerou também que as conversas
juntadas aos autos representam apenas desabafo sobre o sentimento da recorrida de
sobrecarregada com os cuidados da prole. Confira-se trecho do acórdão recorrido
(fls. 223-224):

De fato. A fixação de residência materna atende melhor aos interesses de
M., que, desde o nascimento, encontra-se sob os cuidados da apelada, estando
bem adaptado em sua rotina, o que não é afastado pelos “fatos novos” trazidos
.
pelo apelante
Do documento de págs. 156/157 depreende-se que o menor M. está em dia com
, pois, em
a única pendente
as vacinas obrigatórias na primeira infância
7/6/2023,
era a de “influenza”, que deveria ser aplicada somente em 16/6/2023.
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

De todo modo, destaca-se que no estudo psicológico, embora o apelante já
considerasse a apelada “irresponsável com algumas coisas (exemplo: “atraso na
vacinação” da criança)”, ele concordou “com a preservação da primazia materna,
(pág. 141).
com a permanência da moradia do filho com a mãe”
As conversas via Whatsapp entre as partes também não justificam a
pretendida alteração, pois depreende-se que houve apenas um “desabafo” da
genitora (pág. 193), quando estava se sentindo sobrecarregada com os cuidados
.
do filho
Nessas condições, ausente qualquer situação que desabone a apelada ou
evidencie que o menor M. está em risco sob os seus cuidados, deve ser mantida a
determinação exarada na origem.

Cumpre asseverar que a questão referente à violação do art. 342, I, do
CPC, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou
os embargos de declaração. Caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Ademais, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com
relação a alegada ausência de apreciação pelo Tribunal de
dos fatos ocorridos
a quo
após a apresentação da contestação encontra-se dissociada dos fundamentos do
acórdão recorrido, já que a Corte local expressamente se manifestou sobre as
assertivas da parte, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Com efeito, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício.
II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

Sustenta o recorrente que o Tribunal de origem, ao manter o valor dos
alimentos em 50% do salário mínimo nos casos de desemprego ou trabalho informal,
divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em
caso semelhante, manteve o encargo em 30% do salário mínimo em caso de
desemprego.
O Tribunal de origem, instância soberana na análise do acervo probatório
dos autos, com base no binômio necessidade e capacidade, concluiu que o recorrente
apresenta condições financeiras de arcar com a verba alimentar, destacando a
ausência de outros filhos, desempenho de trabalho como motorista de caminhão e
ausência de despesas extraordinárias. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 224,
destaquei):

Em relação aos alimentos, o conjunto probatório evidenciou que a fixação, na
hipótese de desemprego ou trabalho informal, observou ao binômio necessidade
, na forma do
§ 1°, do Código Civil3.
/possibilidade
art. 1.694,
Pelo que consta, as necessidades de M. são presumidas, pois, como menor de
idade (2 anos - pág. 21), é incapaz de prover a própria subsistência sem o auxílio
.
do alimentante
Somado a isso, tem-se que o apelante possui condições financeiras de arcar
com a verba alimentar fixada em 50% do salário mínimo. Isto porque, além de
não ter outros filhos, ele trabalha como motorista de caminhão e não comprovou
.
possuir qualquer despesa extraordinária
Assim, não há justificativa para a redução do percentual fixado, máxime porque
os genitores devem, em qualquer situação, buscar a obtenção de renda suficiente para
garantir o sustento de sua prole, ao menos com relação às suas necessidades básicas.
Assim, a fixação do encargo alimentar, além de traduzir a realidade das partes, pode
ser utilizada para incentivar o genitor a sair do estado de acomodação e assumir suas
responsabilidades paternas.

E, da sentença de Primeiro grau, confirmada integralmente pelo Tribunal,
extrai-se (fls. 171-172):

São presumidas as necessidades do filho menor, que conta, atualmente, com 1
ano de idade (p. 21). E, quanto ao requerido, conforme se depreende às p. 154
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

atualmente está trabalhando nesta cidade de Monte Alto, em horário comercial, ou
seja, auferindo renda, podendo portanto contribuir com o sustento do filho. Saliente-se
ainda, que mesmo em caso de desemprego persiste a obrigação de prestar alimentos
aos filhos menores.
[...]
Considerando que o requerido encontra-se empregado, ainda que seja de modo
informal, verifico que a fixação dos alimentos no importe de 50% do salário mínimo
nacional vigente, é o que melhor atende ao binômio necessidade/possibilidade no
momento, vez que o filho possui tenra idade e demanda gastos com alimentação,
saúde, vestuário, além de outras necessidades próprias da idade (fraldas, leite). No
mais, em caso de emprego formal, fixo os alimentos em 1/3 dos rendimentos líquidos
do requerido, devendo sempre prevalecer o de maior valor.

Nesse cenário, versando a controvérsia sobre a fixação de alimentos, rever
o entendimento das instâncias de origem sobre a capacidade financeira do
alimentante e adequação do percentual fixado para atender às necessidades do
alimentando demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL
SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada
com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto,
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações excepcionais,
como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade
prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da dificuldade de
inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação de assistência pessoal
e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA, os
alimentos são necessários por período indeterminado. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.691.521/SP,
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DIFERENCIADA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
ENTRE
FILHOS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
INCIDÊNCIA
DA
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
APOIADO EM FATOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que majorou a pensão alimentícia em favor da recorrida para três salários
mínimos, mantendo o pagamento direto de outras despesas, em razão de necessidades
diferenciadas. O Tribunal de origem concluiu que, apesar das necessidades das demais
filhas do recorrente, as despesas ordinárias da recorrida se revelam diferentes,
justificando a majoração da pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação de
alimentos em valores diferentes entre os filhos, considerando o princípio da igualdade
entre os filhos e o binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do
princípio da igualdade entre os filhos, permitindo a fixação de obrigação alimentícia
em valor distinto caso demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre os
filhos ou capacidades contributivas diferenciadas dos genitores.
5. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, impossibilitando a revisão da conclusão
das instâncias ordinárias sobre as condições econômicas do alimentante e as
necessidades da alimentanda.
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.008/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao
recurso especial (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.707.202/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
13/6/2025.

Consoante a jurisprudência do STJ, não é possível o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que ele
está apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.772.539/DF,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
18/8/2025,
22/8/2025,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.662.008/BA,
em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52201178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:48
Código de Controle do Documento: c5e310eb-7db3-4889-9f5a-a37a1d909e7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.705.955 / SP
Número Registro: 2024/0272398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025401820228260368
10031004020228260368
25401820228260368
2540182022826036810031004020228260368
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F F L
ADVOGADO : MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR - SP251340
AGRAVADO
: M F L N (MENOR)
AGRAVADO
: L F A DA S
ADVOGADA
: VERÔNICA GRECCO - SP278866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: 66b78d95-f21f-4007-a231-edf687c0f40d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: 66b78d95-f21f-4007-a231-edf687c0f40d